Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708579-14.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA, FLAVIO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O À vista dos efeitos propugnados com os embargos de declaração de ID 37473449, intime-se a parte agravada, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 15:26:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador